Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-57.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012874-57.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR.
PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDO
.

MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.

COISA JULGADA.
AUSÊNCIA
DE ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE
DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada nos Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias estão
em:

(i)
nulidade processual na intimação da sentença; e (
ii
)
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

III. Razões de decidir

3.

A intimação da sentença foi regularmente realizada por meio eletrônico no sistema
PJe
, em conformidade com o art. 270 do CPC e com a Lei no 11.419/2006,
sem qualquer
prejuízo à parte, o que afasta a alegada nulidade
.

4
. A negativa de gratuidade da justiça foi definitivamente julgada
em
Agravo de Instrumento, cujo acórdão

transitou em julgad
o, o
que impede nova apreciação do tema, por força da coisa julgada material.

5
. Não houve apresentação de documento
s
novo
s
que
comprovem
alteração na capacidade financeira do
agravante
, tampouco demonstração de
vulnerabilidade econômica que justifique reexame do pedido de gratuidade.

6
.

O
recurso é manifestamente improcedente e reproduz fundamentos já enfrentados, sendo cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:

1.A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 270 do CPC, em sistema processual eletrônico, é válida e suficiente, não havendo nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo.

2.A decisão que nega gratuidade da justiça e transita em julgado impede nova apreciação da matéria no mesmo processo, salvo prova inequívoca de modificação na situação financeira
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §2o; 270; 272, §5o; 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2517671/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.09.2024; TJMT, N.U. 1000146-40.2022.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.11.2025; TJMT, N.U. 1001958-80.2022.8.11.0024, j. 23.08.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo interno interposto por Marcio Ferreira Lopes contra a decisão monocrática de
i
d. 323161397 que negou provimento à Apelação interposta nos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., processo n. 1012874-57.2024.8.11.0040.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de coisa julgada quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça
.
Afirma que, por expressa previsão do art. 101 do CPC, a questão deve ser reapreciada quando a negativa do benefício resultar na extinção do processo, como ocorreu nos autos, razão pela qual o reexame em sede de Apelação seria obrigatório.

Sustenta, ainda,
que houve nulidade processual, pois não foram observados os requerimentos de intimação exclusiva em nome da patrona, o que violaria o art. 272, §5o, do CPC. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do
A
gravo interno ao julgamento do colegiado, para

afastar a alegada preclusão sobre a gratuidade;

reconhecer a nulidade processual;

conceder o benefício da gratuidade da justiça; e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos Embargos

(id. 327426871)
.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso e pela aplicação de multa por
A
gravo
manifestamente
protelatório

(id. 331689867)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

1.Da nulidade dos atos processuais

O agravante
afir
ma
que não foi regularmente intimado da
sentença
, sob o argumento de que a publicação não teria observado o pedido de
intimação exclusiva em nome da patrona constituída.

Verifica-se que a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso foi regularmente disponibilizada e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 0
7
/05/2025,
conforme as comunicações processuais do
DJen
.

Além disso
, o
processo tramita integralmente em meio eletrônico, constando no sistema
PJe
o registro automático de ciência em 09/05/2025 (00h00) e prazo de 15 dias úteis, com data-limite de 02/06/2025 às 23h59min59s para eventual manifestação, conforme aba
expedientes
de primeira instância.

Trata-se, portanto, de intimação realizada conforme o art. 270 do CPC, que dispõe que “
as

intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma da lei
”, observadas as regras do processo eletrônico (Lei 11.419/2006).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
A
intimação pessoal prevista
no §1o do art. 485 do CPC é satisfeita, nos autos eletrônicos, por meio de intimação no portal eletrônico, conforme estabelece o art. 246, §1o, do CPC, que obriga as empresas públicas e privadas a manterem cadastro atualizado para esse fim.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, no processo eletrônico, a intimação realizada em portal próprio é válida e eficaz como intimação pessoal, inclusive para os fins do art. 485, III, do CPC. No caso, restou comprovada a intimação eletrônica válida da parte autora, não tendo
esta
promovido os atos necessários ao regular andamento do feito, legitimando, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.
[...]
A intimação eletrônica em portal próprio supre o requisito da intimação pessoal da parte autora previsto no §1o do art. 485 do CPC, quando se trata de autos eletrônicos, sendo válida para fins de extinção do processo por abandono da causa.
[...]
(N.U 1001958-80.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2025,
Publicado
no DJE 23/08/2025)

Além disso, mesmo que houvesse eventual irregularidade, a nulidade somente se reconhece quando demonstrado prejuízo efetivo, nos termos do art. 282 do CPC.

No caso, não se verifica qualquer
prejuízo
, já que o a
gravante
teve ciência da
sentença
, exercendo seu direito de defesa
, interpondo a Apelação.

2.
Da gratuidade da justiça e indeferimento da petição inicial

O agravante sustenta

que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter o indeferimento da gratuidade da justiça, defendendo que a matéria poderia ser reapreciada em sede de
A
pelação e que sua condição econômica justificaria a concessão do benefício.

Entretanto, verifico que a questão da gratuidade da justiça
já havia sido definitivamente examinada por esta Corte
no julgamento do Agravo de Instrumento no
1000035-86.2025.8.11.0000
, interposto contra a decisão de primeiro grau que negara a benesse. O recurso foi desprovido, tendo seu acórdão
transitado em julgado em 12/02/2025
(Id. 267619262).

Assim, tratando-se de matéria já apreciada e decidida com formação de coisa julgada material, não é possível rediscuti-la no âmbito d
a Apelação e,
tampouco n
este Agravo interno
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E RENDA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. RECURSO DESPROVIDO [...] A
matéria relativa à gratuidade da justiça já foi decidida nos autos do Agravo de Instrumento no 1029089-68.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, sendo indeferido o pedido por ausência de hipossuficiência, o que configura coisa julgada material
. O recolhimento posterior de custas no valor de R$ 47.324,09 reforça a capacidade financeira do agravante e corrobora a ausência de vulnerabilidade econômica. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que a titularidade de bens ilíquidos pode ser relevante na análise da capacidade financeira, especialmente quando o patrimônio é expressivo e acompanhado de outros indícios de solvência. [...] A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea de hipossuficiência econômica, sendo insuficientes alegações genéricas ou documentos contraditórios. A existência de patrimônio elevado, ainda que parcialmente ilíquido, e de renda considerável é elemento legítimo para indeferir o pedido de gratuidade.
Decisão anterior com trânsito em julgado que indefere gratuidade da justiça impede reiteração do pedido com os mesmos fundamentos, salvo comprovada
alteração significativa da situação
financeira
.(
N.U 1000146-40.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Ademais,
o agravante não apresentou qualquer documento novo que possa
indicar
alteração significativa de sua situação financeira ou justificar a reanálise do pedido.

A mera reiteração das alegações já apreciadas
, sem suporte probatório novo,
não autoriza a modificação do entendimento
já firmado pela Câmara
.

A esse propósito, colho o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DA BENESSE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1 .
Sem amparo a pretensão da parte para que haja prévia intimação para a comprovação da hipossuficiência, visto que tal procedimento somente é cabível em caso de dúvida quanto ao preenchimento
dos requisitos
para o deferimento, não sendo exigido do julgador a intimação para complementação quando reconhece, de pronto, o não cabimento da benesse. Incidência da Súmula n. 568/STJ.
2 .
"A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001 .930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 10/3/2023). 3. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos à concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula n. 7/
STJ. Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2517671 RS 2023/0428736-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024)

Assim, não há irregularidade ou ilegalidade na decisão monocrática que negou provimento à Apelação, devendo ser mantida
incólume
por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, sendo manifestamente improcedente o recurso, é cabível a fixação de multaem1%,sobre o valor da causa atualizado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
A
gravo interno, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos,
e aplico multa ao agravante no valor de1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025